Tribunal: STM
Processo: 7000543-85.2023.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. HOMICÍDIO CULPOSO. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. ART. 206, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. TESES MINISTERIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE NA JMU. ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DO STM. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO CORREICIONAL. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A correição parcial constitui medida adequada para, a requerimento da parte, corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, quando não há recurso específico para o ato impugnado. Preliminar de não conhecimento da Correição Parcial rejeitada por unanimidade.
2. Conforme a jurisprudência do STM, os preceitos estabelecidos no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da JMU. Enunciado nº 9 da súmula do STM.
3. Para além, as causas especiais de aumento de pena, pertinentes ao crime continuado e ao concurso formal, cuja incidência superar o limite mínimo fixado no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (requisito objetivo), impedem a utilização do instituto da suspensão condicional do processo. Precedentes do STF.
4. Inexiste afronta ao devido processo legal quando a parte, valendo-se dos meios juridicamente previstos, postula a impugnação do ato (decisão não transitada em julgado) em tempo hábil.
5. A população brasileira, militares e civis, deve compreender que eventuais ataques ao bem jurídico “Forças Armadas” jamais será considerado crime de menor potencial ofensivo. Para tanto, a JMU, dentro de critérios mais rígidos e nada lenientes, imporá a resposta proporcional em face da conduta atentatória à ultima ratio do Estado.
6. A Lei nº 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, não oferece os vetores necessários para tutelar, eficientemente, as Forças Armadas. A higidez da maior ferramenta de defesa da sociedade encerra magnitude pública que ultrapassa, superlativamente, o mero interesse dos militares.
7. Qualquer tendência no sentido de igualar o arcabouço legal da Justiça Militar à seara comum deve ser evitada ou, no mínimo, profundamente estudada antes de sua efetivação, sob o risco de desnaturar a tutela devida à permanência e à regularidade das Forças Armadas.
8. Correição Parcial conhecida e deferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000543-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOEL PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): INGRID OLIVEIRA RODRIGUES (OAB AM013258)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO
PARCIAL, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DEFERIR O PEDIDO CORRECIONAL
PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO QUESTIONADA, DETERMINAR A
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000543-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOEL PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): INGRID OLIVEIRA RODRIGUES (OAB AM013258)
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
MPM.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. ART. 206, § 2º, DO CPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NÃO
CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. TESES MINISTERIAIS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ENUNCIADO Nº 9 DA
SÚMULA DO STM. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPUGNAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO CORREICIONAL.
DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A correição parcial constitui medida adequada para, a requerimento
da parte, corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato
tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, quando não
há recurso específico para o ato impugnado. Preliminar de não
conhecimento da Correição Parcial rejeitada por unanimidade.
2. Conforme a jurisprudência do STM, os preceitos estabelecidos no
art. 90-A da Lei nº 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da JMU.
Enunciado nº 9 da súmula do STM.
3. Para além, as causas especiais de aumento de pena, pertinentes ao
crime continuado e ao concurso formal, cuja incidência superar o
limite mínimo fixado no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (requisito objetivo),
impedem a utilização do instituto da suspensão condicional do
processo. Precedentes do STF.
4. Inexiste afronta ao devido processo legal quando a parte, valendo-se
dos meios juridicamente previstos, postula a impugnação do ato
(decisão não transitada em julgado) em tempo hábil.
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A população brasileira, militares e civis, deve compreender que
eventuais ataques ao bem jurídico “Forças Armadas” jamais será
considerado crime de menor potencial ofensivo. Para tanto, a JMU,
dentro de critérios mais rígidos e nada lenientes, imporá a resposta
proporcional em face da conduta atentatória à ultima ratio do Estado.
6. A Lei nº 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo,
não oferece os vetores necessários para tutelar, eficientemente, as
Forças Armadas. A higidez da maior ferramenta de defesa da sociedade
encerra magnitude pública que ultrapassa, superlativamente, o mero
interesse dos militares.
7. Qualquer tendência no sentido de igualar o arcabouço legal da
Justiça Militar à seara comum deve ser evitada ou, no mínimo,
profundamente estudada antes de sua efetivação, sob o risco de
desnaturar a tutela devida à permanência e à regularidade das Forças
Armadas.
8. Correição Parcial conhecida e deferida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de não conhecimento da presente correição parcial, suscitada pela Defesa,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em deferir o pedido
correcional, para, desconstituindo a Decisão questionada, determinar a revogação do
benefício da suspensão condicional do processo e o prosseguimento do feito
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP), requerida pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a Decisão da Juíza da Auditória da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (Aud/12ª CJM), proferida nos autos da APM nº 7000283-
70.2022.7.12.0012, que, após proposta do Parquet atuante na Audiência, concedeu o
benefício da suspensão condicional do processo ao civil JOEL PEREIRA
RODRIGUES, com fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/95.
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 206,
caput, e § 2°; c/c o art. 9º, III, alínea “d”, ambos do CPM, por ter efetuado disparo
com arma de fogo (espingarda calibre 12, marca Boito, modelo Pump, número de
série G075712-14) contra a lancha orgânica do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia,
resultando na morte do SO-MR LENIVALDO DE SOUZA FILHO, patrão da lancha
militar, e ferido gravemente o 2º SG FN EG FÁBIO SANTOS DOS SANTOS.
Segundo a Denúncia, na madrugada de 21.11.2021, a referida
embarcação da Marinha cumpria missão de patrulhamento sigilosa (PATNAV
Amazonas 2021) na área do Rio Amazonas. Nessa ocasião, Joel Pereira Rodrigues
provia a segurança dos barcos privados.
No momento em que os militares abordaram as embarcações civis, o
recorrido disparou a sua arma, alvejando as referidas vítimas.
A missão foi executada entre os municípios de Itacoatiara e Parintins,
no período de 16 a 30.11.2021 (Ordem de Movimento Simplificada NR 078/2021-
PATNAV Amazonas) e visava à prevenção de crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes, ambientais e patrimoniais, especialmente o roubo de combustível,
recorrente na localidade, razão pela qual era corriqueira a abordagem de
embarcações privadas para inspecioná-las.
A Denúncia foi recebida em 9.11.2022 (Processo relacionado APM nº
7000283-70.2022.7.12.0012, evento 1, doc. 2).
Durante a Audiência, realizada em 14.3.2023, o representante do
MPM, atuante na ocasião, propôs, em alinho com a Defesa, a suspensão condicional
do processo (sursis processual), nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 (Processo
relacionado APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012, eventos 51, 54, 55 e 69, doc.1).
A Juíza da Primeira Instância, em concordância com a manifestação
das partes, concedeu ao civil o benefício da suspensão condicional do processo, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: 1) não se ausentar da cidade
de Manaus/AM, sem prévia autorização; 2) não mudar de habitação, sem aviso
prévio à autoridade competente; e 3) comparecer bimestralmente na sede do Juízo ou
em outro que lhe venha a ser designado. O denunciado consentiu com as imposições
(Processo relacionado: APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012, evento 69, doc. 1).
Em 27.3.2023, após assumir o feito, outro representante do MPM
requereu a presente CP (Processo relacionado APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012,
evento 73, docs.1 e 2).
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em suas Razões, requer o acolhimento da CP, para,
desconstituindo a Decisão atacada, determinar a revogação do benefício da
suspensão condicional do processo e o prosseguimento do feito.
Em suma, o Parquet argumenta que a concessão do benefício
caracteriza error in procedendo, destoando, inclusive, do entendimento vigente no
STM sobre a matéria (Súmula n° 09) (evento 1, doc.1).
Em Contrarrazões, a Defesa suscita a preliminar de não conhecimento
da CP. Ademais, argumenta sobre a impossibilidade de retroagir no tempo, para
desfazer o Acordo, o que, diante do seu fiel cumprimento até hoje, prejudicaria o
acusado, pugnando pela improcedência do pedido correcional (evento 4, doc.1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo deferimento da presente CP (evento 8,
doc.1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.
Incialmente, examina-se a preliminar suscitada pela Defesa.

1 – Preliminar de não conhecimento da Correição Parcial (CP)
A Defesa constituída suscitou, em Contrarrazões, a preliminar de não
conhecimento da presente Correição Parcial.
Na óptica defensiva, haveria recurso específico para atacar a Decisão
concessiva da suspensão condicional do processo, o qual não teria sido interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM).
A preliminar deve ser rejeitada.
O CPPM prevê a possibilidade de interposição de CP em seu art. 498,
in verbis:
Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por
juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código.
(Grifo nosso.)
De igual forma, o Regimento Interno do STM (RISTM) assegura o
requerimento da CP em seu art. 160, incisos I e II.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) não prevê recurso
específico contra a Decisão que concede, nega ou revoga suspensão condicional do
processo.
Inclusive, o Plenário do STM, em situação semelhante, conheceu a CP
interposta no concerto de outro feito. Nessa Decisão, também não se cogitou que
haveria outro recurso mais adequado. Observe-se:
EMENTA:
CORREIÇÃO
PARCIAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO MPM. NÃO APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.099/95 NA JUSTIÇA MILITAR. DEFERIMENTO. ANULAÇÃO DA
DECISÃO “A QUO”. O Conselho Permanente de Justiça concedeu o benefício da
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. Incabível tal Decisão, haja vista que tanto este
tribunal, quanto a própria Lei nº 9.099/95 proíbem a aplicação do “sursis”
processual no âmbito da justiça Militar da União. Normas da Justiça Castrense
que devem se sobrepor ao rito da Justiça Processual Comum, sob pena de ferir o
princípio da especialidade. Correição Parcial conhecida e provida. Decisão por
maioria. (STM. CP nº 47-02.2015.7.01.0301. Ministro Relator: ODILON SAMPAIO
BENZI. Julgamento: 22.4.2015. Publicação: 11.5.2015.) (Grifos nossos.)
À luz da referida jurisprudência e da legislação em vigor, a afirmativa
da Defesa carece de sustentação, pois inexiste recurso específico, no âmbito da JMU,
para atacar o teor da referida Decisão. Nesses termos, a CP ganha força residual.
Assim, a preliminar suscitada carece de amparo legal e deve ser
rejeitada.

1.1- Voto da Preliminar de não conhecimento da CP
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da presente
CP, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.

2- Mérito
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1- Contexto fático
O civil JOEL PEREIRA RODRIGUES foi denunciado pela prática do
crime de homicídio culposo com a multiplicidade de vítimas ̶ art. 206, caput, e § 2º,
do CPM - , em razão de ter disparado com arma de fogo contra a lancha orgânica do
Navio-Patrulha Fluvial Rondônia.
O delito, em tese, ocorreu na madrugada de 21.11.2021, por volta de
00h40, no Rio Amazonas, durante a abordagem realizada no curso da missão de
patrulhamento nominado “PATNAV Amazonas 2021”. O tiro resultou na morte do
SO-MR LENIVALDO DE SOUZA FILHO, patrão da lancha militar, ferindo
gravemente o 2º SG FN EG FÁBIO SANTOS DOS SANTOS.
Após o recebimento da Denúncia, o Parquet, atuante na Audiência,
realizada em 14.3.2023, propôs, em alinho com a Defesa, a suspensão condicional
do processo - art. 89 da Lei nº 9.099/95 -, a qual foi concedida pelo Juízo a quo
(Processo relacionado APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012, evento 69, doc. 1).
Em 27.3.2023, o MPM, por meio de outro representante, manifestou-se
contrário à suspensão condicional do processo e requereu, tempestivamente, a
presente CP.

2.2- Objeto
O MPM requer o deferimento da presente CP, para que seja
desconstituída a Decisão da Juíza Federal Substituta da Auditória da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/12ª CJM), proferida nos autos da APM nº
7000283-70.2022.7.12.0012, a qual concedeu o benefício da suspensão condicional
do processo ao civil JOEL PEREIRA RODRIGUES, determinando-se o
prosseguimento do feito.

2.3- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, a CP merece ser deferida.

2.4 - Das Razões do MPM
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet argumenta que a causa de aumento, prevista no § 2º do art.
206 do CPM, não foi considerada para a concessão do benefício do sursis
processual.
Na acertada óptica do MPM, a referida situação caracteriza error in
procedendo, porquanto, no caso concreto, a pena mínima superaria o quantum de 1
(um) ano, destoando, inclusive, do entendimento vigente no STM sobre a matéria -
Enunciado nº 9 de sua Súmula.
Diante do objetivo limite estabelecido na legislação [quantum de 1
(um) ano], assiste razão ao MPM.
Perante o STM, prevalece a jurisprudência de que os ditames da Lei nº
9.099/95 não têm aplicação no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
Inexiste razão para a diferenciação entre civis e militares, quando se
trata do cometimento de delito castrense.
No caso dos autos, em tese, haveria sido praticado o crime de
homicídio culposo.
Naquela ocorrência, tratando-se de civil acusado de delito castrense,
verifica-se a atração da competência da JMU, nos termos do art. 9º, III, “d”, do
CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
[...]
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
(Grifos nossos.)
Nesse contexto, ressalta-se a necessidade de proteção aos bens
jurídicos tutelados pela Norma Penal Militar, independentemente da condição do
agente.
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 90-A da Lei nº 9.099/95, enfatiza-se, está em pleno vigor. Em
síntese, estabelece que os preceitos relativos aos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais não são aplicáveis perante a JMU.
Para reforçar esse entendimento, inclusive no tocante à
constitucionalidade do citado art. 90-A da Lei nº 9.099/95, cita-se o seguinte
precedente do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. [...]. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO
ARTIGO 90-A DA LEI 9.099/1995. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar,
porquanto constitucional o artigo 90-A deste diploma legal, ainda que o agente
ostente a condição de civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...] 7. Agravo regimental desprovido. Decisão
por maioria (STF. HC nº 151333 AgR. Ministro Relator: LUIZ FUX. Julgamento:
29.6.2020. Publicação: 5.8.2020.) (Grifos nossos.)
Some-se o conteúdo do Enunciado nº 9 da Súmula do STM, fruto de
sólida jurisprudência do Tribunal, o qual permanece irretocável, porquanto
estabelece:
"Súmula nº 9: A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União".
A propósito, conferindo suporte à referida Súmula, a jurisprudência do
STM firmou-se contra a incidência dos institutos previstos na Lei nº 9.099/95
perante a JMU. Observe-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. [...]. 1. As disposições da Lei nº
9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos termos do art. 90-A do
citado regramento. [...] Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM.
Ap. nº 7000045-86.2023.7.00.0000. Ministro Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 30.6.2023. Publicação: 17.8.2023); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. [...] DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. [...] Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em
função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei
n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida Lei, estabelecendo que as
disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. [...]
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime. (STM. AP nº 7000622-
35.2021.7.00.0000. Ministro Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Julgamento: 7.4.2022. Publicação: 2.5.2022); (Grifos nossos.)
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE
POSTO (ART. 195 DO CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95.
ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DO STM. [...]. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. A par da reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada,
os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm
alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
[...]. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por unanimidade." (STM.
Ap. nº 7000375-54.2021.7.00.0000. Ministro Relator: FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 7.10.2021. Publicação: 27.10.2021); (Grifos
nossos.)
Assim, inexiste base jurídica para a aplicação dos institutos
preconizados na Lei nº 9.099/95, nesta Justiça Militar.
Para além, mesmo que o instituto da suspensão condicional do
processo fosse aplicável no âmbito da JMU, a fiel observância dos requisitos
objetivos e subjetivos, determinados pelo legislador para a sua concessão, mostra-se
impositiva.
O referido benefício está previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, com a
seguinte redação:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
(art. 77 do Código Penal).
Nesse conjunto normativo, o tipo penal do art. 206 do CPM contém
regra especial para a exasperação da pena, prevista no § 2º do referido dispositivo:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
[...]
Multiplicidade de vítimas
§ 2º Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais
de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada
de um sexto até metade.
Portanto, havendo a multiplicidade de vítimas (morte ou lesão corporal
em mais de uma pessoa, decorrente de uma só ação ou omissão culposa), a causa
especial de aumento de 1/6 (um sexto) até a metade deve incidir para alterar a pena-
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

base, sendo esse, exatamente, o caso dos autos.
A doutrina, inclusive, considera que a referida causa especial de
aumento perfaz política criminal, a qual, em última análise, abarca a modalidade de
concurso formal.
Segundo a lição de Cícero R. Coimbra e Marcello Streifinger:
“[...] O § 2º do art. 206 traz um diferenciador na dosimetria da pena nos casos em
que há multiplicidade de vítimas, ou seja, morte de mais de uma pessoa ou morte de
uma(s) e lesão(ões) de outras, em decorrência de uma só ação ou omissão culposa,
quando a pena será aumentada de um sexto até metade. Esta previsão excepciona a
regra do concurso de crimes do art. 79 do CPM, [...].
Assim, diante de um concurso formal de crimes, em que culposamente uma
conduta é praticada causando um homicídio somado a outras lesões, ou causando
dois ou mais homicídios, o juiz deverá aplicar a regra aqui disposta, porquanto
especial em relação à regra do art. 79 do CPM. No CP não existe regra especial
similar, razão porque essa situação seria solucionada não pela Parte Especial, mas
pela Parte Geral, na regra do concurso formal do art. 70. [...]” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. Vol
único. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1216.) (Grifo nosso.)
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do
julgamento do HC 77.242/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, asseverou que as
causas especiais de aumento de pena, pertinentes ao crime continuado e ao concurso
formal, impedem a utilização do instituto da suspensão condicional do processo.
Para isso, entretanto, a sua incidência deve superar o limite mínimo fixado no art.
89 da Lei nº 9.099/95.
Nesse viés, considerando que as causas de aumento e de diminuição de
pena, quando presentes, devem ser apreciadas para fins de concessão do sursis
processual, o crime imputado ao denunciado, em tese, ensejará a majoração da pena
em patamar superior a 1 (um) ano.
Logo, o agente também não atenderia a esse requisito claro e objetivo
para fazer jus à suspensão condicional do processo.
Essa também é a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), inclusive, por meio do Enunciado nº 243 de sua Súmula, cujo teor segue
transcrito:
“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações
penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva,
quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.” (Grifo nosso.)
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o Pedido Correcional do MPM sustenta-se em error in
procedendo. Nesse aspecto, há diferença entre error in judicando e error in
procedendo.
O vício error in judicando, ou de juízo, é de natureza substancial.
Refere-se ao conteúdo do ato, caracterizado pela aplicação equivocada do direito
sobre os fatos apresentados, podendo, também, ocorrer quando se interpreta,
erroneamente, a norma abstrata aplicada ao caso concreto.
O vício do error in procedendo, ou de atividade, apresenta natureza
formal. Relaciona-se aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a
elemento que venha a macular a tutela jurisdicional. Caracteriza-se, também, pela
desobediência das normas reguladoras da forma ou da modalidade devida ao
processo.
No caso em tela, operou-se a suspensão condicional do processo,
mediante condições estabelecidas e aceitas. Todavia, o benefício concedido na
Primeira Instância não tem aplicação perante a JMU.
A principal questão, a justificar o deferimento da presente CP, reside no
fato de que a Decisão vergastada desatendeu os requisitos objetivos estabelecidos
para a concessão do benefício, pois transpôs, sem suporte legal, o mencionado limite
mínimo previsto no art. 89 da Lei 9.099/95.
Diante do referido comando legal, o Juízo a quo praticou ato contrário
ao normal andamento do feito, incidindo em error in procedendo, passível de exame
pela via da CP.
Ademais, a Defesa destaca a impossibilidade de retroagir no tempo
para desfazer o Acordo, pois, diante do seu fiel cumprimento até hoje, a medida
prejudicaria o acusado.
Aduz-se, ainda, que os autos registraram a publicação da Decisão
atacada em 27.3.2023 (Processo relacionado: APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012,
evento 69). Por sua vez, o MPM, tão logo identificou a indevida concessão do sursis
processual, protocolizou a CP no mesmo dia. Diante da sua agilidade, a Decisão não
transitou em julgado, inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal nesse
aspecto (Processo relacionado: APM nº 7000283-70.2022.7.12.0012, evento 73).
Nessas circunstâncias, não houve o trânsito em julgado, sendo possível
a impugnação do ato, independente do alegado cumprimento do Acordo.
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaque-se que a boa-fé das partes não foi atingida, pois o MPM, no
menor interregno possível, requereu a presente CP, sob o pleno conhecimento da
Defesa.

3- Conclusão
Por todo exposto, percebe-se que a Decisão do Juízo a quo contrariou a
disposição contida no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e a jurisprudência do STM.
As Forças Armadas podem ter seus bens jurídicos, sob a égide da
Constituição Federal, ofendidos tanto por militar quanto por civil, devendo ambos
ser julgados nos termos das normas especiais – o CPM e o CPPM.
Nessa senda, não há qualquer senso de lógica, de isonomia e de
proporcionalidade estratégica em se aplicar aos crimes militares a Lei n° 9.099/95.
Ela foi concebida para amenizar a punição de crimes comuns e não de crimes
militares. E, pior ainda, aplicá-la para ambos, civis e militares, retirando a rigidez
das decisões que caracterizam o sentido estrutural da JMU.
A Lei nº 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo,
não preenche os requisitos de tutela das Forças Armadas. Toda a população, militares
e civis, deve compreender que eventuais ataques ao bem jurídico “Forças Armadas”
jamais será considerado um crime de menor potencial ofensivo. Haverá, para isso,
uma Justiça Especializada que julgará o ilícito dentro de critérios mais rígidos e nada
lenientes.
Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar os civis, o
legislador reforçou que eles integram o Sistema de Defesa Nacional, pois também,
como os militares, devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o
seu múnus constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações,
sempre focadas na paz social.
Os segmentos civil e militar, como resultante da soberania do país,
devem permanecer harmônicos, pois a sintonia de ambos influencia no desenrolar
das atividades castrenses de grande vulto, em benefício da Defesa dos próprios
interesses da sociedade em geral.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos
réus – civis ou militares –, mas sim aos valores intrínsecos a serem mantidos para a
segurança interna e externa do país.
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ninguém pode ferir o investimento social realizado nas Forças
Armadas, em especial a sua credibilidade. Os civis e os militares são submetidos à
JMU e ambos à Justiça Comum, logo a isonomia está garantida.
Nessa base, inexiste outro Recurso para impugnar o presente pleito; a
Decisão não reconheceu o literal comando do art. 90-A da Lei nº 9.099/95; e o error
in procedendo ultrapassou o limite da pena mínima que permite a concessão do
Acordo.
Assim, diante desse nítido equívoco processual, a CP deságua no seu
deferimento.

4- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de deferir o pedido
correcional, para, desconstituindo a Decisão questionada, determinar a revogação do
benefício da suspensão condicional do processo e o prosseguimento do feito.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358526v3 e
do código CRC 26a354a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 20/2/2024, às 16:41:14
7000543-85.2023.7.00.0000
40001358526 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR